Tribunal: STF
Processo: RE 1075855
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-10
Data de publicação: 2018-09-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. INSCRIÇÃO PROFISSIONAL. REQUISITOS. INSCRIÇÃO TEMPORÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO EXTRACURRICULAR. HISTÓRICO ESCOLAR. CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. REGULAMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ENFERMAGEM. LEIS 2.604/1955 E 7.498/1986. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.